Tribunal: TJDFT
Processo: 0746548-22.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. COMPRA DE ASSENTOS EM CLASSE EXECUTIVA. SERVIÇO NÃO PRESTADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA GESTORA DAS MILHAS. RECURSO CONHECIDO. NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelos Recorridos e condenou a Recorrente, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 1.855,88 (um mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e oito centavos) e ao reembolso de milhas referente a diferença cobrada por passagem em classe executiva.
2. Na origem, os autores, ora Recorridos, ajuizaram ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais argumentando, em suma, que em 22/04/2022 adquiriram quatro passagens aéreas em classe executiva saindo do Rio de Janeiro com destino a Toronto, que os assentos reservados não foram disponibilizados no dia do embarque, que viajaram em classe diversa da contratada e que foram surpreendidos com a necessidade de pagamento pelo despacho de bagagem.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (Id n. 57164449). Foram ofertadas contrarrazões (Ids n. 57164459 e n. 57164460).

4. As questões devolvidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem na análise da legitimidade passiva da Recorrente, da aplicação do CDC, da inversão do ônus da prova e do cabimento da condenação da Recorrente.

5. Em suas razões recursais, a Recorrente afirma que não possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, pois não teria ingerência sobre a Recorrida Avianca nem quanto ao upgrade feito pelos Recorridos. Aduz que o CDC não seria aplicável ao caso, pois se aplicam as regras das Convenções de Varsóvia e Montreal, que a inversão do ônus da prova impôs a ela o dever de produzir prova negativa e que não possui o dever de indenizar os Recorridos, pois teriam adquirido passagens de outra empresa. Requer a reforma da sentença para o julgamento pela improcedência dos pedidos formulados na exordial.

6. Em contrarrazões, os Recorridos alegam, em suma, que a Recorrente possui legitimidade para figurar no polo passivo, pois os bilhetes foram adquiridos através do seu programa de milhagem e requerem a manutenção da sentença.

7. Apesar da primazia das regras contidas nas normas internacionais que regulam o transporte aéreo de passageiros, não há que se falar em exclusão da aplicação das normas previstas no CDC, e sim na permanência de sua aplicação quando não houver conflito aparente entre as normas.

8. Não assiste razão à Recorrente quanto a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, pois a sua atuação como gestora das milhas utilizadas na compra a coloca da posição de integrante da cadeia de consumo, aplicando-se ao caso o disposto no parágrafo único do art. 7o do CDC. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.

9. A despeito de defender a inaplicabilidade da inversão do ônus da prova, constata-se que a sentença proferida na origem sequer menciona a sua aplicação, estando o recurso, nesse ponto, dissociado da dialética recursal.

10. Estando devidamente constatada a falha no serviço prestado, pois não foi disponibilizado os assentos nos moldes contratados pelos Recorridos, em classe executiva, e sendo a Recorrente, indubitavelmente, responsável solidária pela má prestação do serviço, em virtude da posição que ocupa na cadeia de consumo, correta a condenação imposta na origem.

11. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

12. Condenada a Recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.